Tribunal: TJDFT
Processo: 0755667-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755667-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAMMELA DA COSTA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Pammela da Costa Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência contra BRB Banco de Brasília S.A. Narrou que, em razão de contrato de novação firmado com o apelado, foi surpreendida com débito da parcela do acordo no valor de R$ 4.997,70 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos), que corresponde à quase totalidade do seu salário, além de saldo provisionado referente à antecipação do décimo terceiro (13o) salário. Relatou que solicitou a revogação das autorizações de débito em conta, sem sucesso. Requereu a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão dos descontos em sua conta corrente. No mérito, pediu a devolução dos valores descontados indevidamente. Atribuiu à causa o valor de R$ 31.225,77 (trinta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos) (id 77463117). O Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a sentença, revogou a liminar anteriormente concedida, e rejeitou o pedido formulado na petição inicial. Defendeu a legalidade da cláusula que autoriza desconto automático em conta corrente e destacou julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido. Acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação para R$ 2.374,35 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) (id 77463564). A apelante, em suas razões recursais, defende a possibilidade de revogação da autorização de débito automático, com base no Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca jurisprudências deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a faculdade do consumidor de cancelar a autorização de débito. Pede a reforma da sentença para que o banco seja proibido de efetuar descontos em sua conta bancária, ou, subsidiariamente, que os descontos sejam limitados a trinta por cento (30%) do salário líquido (id 77463566). Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (id 77463571). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de designação de audiência de conciliação por falta de utilidade prática da medida. Intimei, ainda, a apelante para manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade do pedido subsidiário relativo à limitação dos descontos em trinta por cento (30%) do seu vencimento líquido e respectivo requerimento de tutela antecipada relativo a ele, ante eventual inovação recursal e supressão de instância (id 78167506). A apelante manifestou-se. Negou ter incorrido em inovação recursal e sustentou o pedido subsidiário para o caso de desprovimento do seu recurso (id 78653547). Brevemente relatado, decido. 1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL A apelante formula, em suas razões recursais, pedido subsidiário com vistas à limitação dos descontos em trinta por cento (30%) de seu vencimento líquido. Sobre este tema, no entanto, não houve manifestação da apelante ao longo da demanda, razão pela qual referido pedido em grau de recurso surge de maneira inédita tanto no requerimento da liminar quanto do mérito recursal. O tema não foi submetido à analise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em inovação recursal e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A apelação é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se à sentença recorrida. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia à apelante expor ao Juízo de Primeiro Grau a questão para que pudesse ser objeto de apreciação pelo julgador e, em caso de rejeição, viabilizar a rediscussão por meio do recurso cabível. A apelante assim não procedeu. Não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau o enfrentamento da matéria ora suscitada antes da interposição do recurso. Inexiste matéria a ser devolvida a este Tribunal. É evidente, portanto, a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Não conheço do recurso quanto ao pedido subsidiário da apelante de limitação dos descontos em trinta por cento (30%) do seu salário líquido, diante da inovação recursal e supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do presente recurso. Passo à análise do pedido principal em sede liminar. 2. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A apelante formula requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas à suspensão da medida que revogou decisão liminar anteriormente exarada e permitiu a continuidade dos descontos em sua conta corrente provenientes dos contratos realizados com o apelado. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo estão presentes, o que atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor ao caso concreto. O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo. O microssistema legal de defesa do consumidor permite a aplicação de normas pertencentes a outro microssistema jurídico, desde que não ocorra conflito principiológico com o Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor é um direito fundamental com previsão constitucional expressa. O art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal estabelece que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. O princípio da vulnerabilidade significa o reconhecimento da ordem jurídica de que existe desigualdade entre os protagonistas da relação de consumo (fornecedor e consumidor). O objetivo do Código de Defesa do Consumidor é equilibrar materialmente as forças dos partícipes da relação de consumo e efetivar o princípio constitucional da igualdade como decorrência. As espécies de vulnerabilidade do consumidor são: técnica, econômica e jurídica. A vulnerabilidade técnica ou informacional refere-se à assimetria de conhecimento acerca da tecnologia e funcionamento do produto ou serviço, o que pode expor o consumidor a riscos à sua saúde e segurança. A vulnerabilidade econômica é a disparidade de porte econômico entre os sujeitos da relação de consumo. A vulnerabilidade jurídica vincula-se à questão do acesso aos órgãos administrativos e jurisdicionais. Representa a dificuldade do consumidor em defender os seus direitos ou o fato de ser exposto a cláusulas contratuais impostas unilateralmente pelo fornecedor, muitas vezes desproporcionais, obscuras e abusivas. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, de imperatividade absoluta, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor) e coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. As normas de ordem pública, ao contrário das normas de ordem privada, são de imperatividade absoluta, cogentes, de observância obrigatória pelas partes, vedada a disposição das referidas normas por acordo de vontade das partes. A contratação de empréstimos a serem descontados diretamente na conta bancária do consumidor, administrada pela própria instituição financeira, é prática comum. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa forma de contratação possui limites claros nos descontos a serem efetuados, cujos limites são estabelecidos por legislação específica. O desconto em conta corrente, diferentemente, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Inexiste impedimento legal para que os descontos sejam implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. Eventual previsão de cláusula de irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente nos contratos firmados pelas partes não é, por si só, abusiva. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco debitar valor suficiente para quitar o saldo devedor da conta corrente não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e, consequentemente, viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[1] O Superior Tribunal de Justiça considera válida a prática, conforme expressou em ocasiões diversas.[2] O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.[3] O reconhecimento da legalidade dos descontos diretos em conta bancária consentidos pelo consumidor permite concluir que é razoável condicionar a conclusão do negócio jurídico à aceitação da cláusula de irrevogabilidade dessa autorização quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[4] A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravante para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário àconcessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Acrescento que a pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto com probidade, honestidade e lealdade. A boa-fé é fidelidade e empenho de cooperação essencialmente. A boa-fé objetiva abre espaço para que a finalidade ética e a econômica do contrato entrelacem-se.[5] Um dos deveres da boa-fé objetiva é a proibição de comportamento contraditório( nemo potest venire contra factum proprium). Trata-se de modalidade de abuso de direito que decorre da função integrativa da boa-fé objetiva nos termos do art. 422 do Código Civil.[6] A proibição de comportamento contraditório insere-se na teoria dos atos próprios, segundo a qual entende-se que a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição a sua anterior conduta. A doutrina dos atos próprios, decorrente da boa-fé e da confiança, proíbe que um dos contratantes, que por seus atos e comportamentos anteriores gerou uma legítima expectativa no outro contratante, adote posteriormente um comportamento contrário. Impede que alguém exerça um direito em contradição com sua conduta anterior.[7] A possibilidade de suspensão ou cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e alterou o art. 421, caput, do Código Civil para estabelecer que: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil passou a esclarecer que: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.) O disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é inapto a infirmar as conclusões acima expostas. Confira-se a redação dos arts. 6o e 9o do referido ato normativo: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Referida resolução é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, estabelecidos legalmente. Faz-se necessário interpretar os arts. 6o e 8o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível somente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. Ressalto que a prerrogativa de extinção dos contratos é garantida à apelante mediante a quitação do valor residual. O requisito da probabilidade do direito da apelante está ausente, o que impede o deferimento da tutela provisória de urgência formulada na apelação. Os valores descontados de forma indevida poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. Concluo que os argumentos da apelante não ensejam a reforma da decisão pretendida neste juízo de cognição sumária. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [2] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [3] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [4] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [6] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [7] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 800-812.